Tribunal: TJSP
Processo: 1010852-26.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com restituição em dobro e indenização por dano moral. Desconto de "Tarifa Serv. Comunicação Dig." (R$ 1,99) em conta corrente. Contratação/adesão negada. Sentença de improcedência.
Ausência de prova da contratação específica e da informação clara ao consumidor. Ônus da prova do fato positivo a cargo do fornecedor, que

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de contratação cumulada com restituição em dobro e indenização por dano moral. Desconto de "Tarifa Serv. Comunicação Dig." (R$ 1,99) em conta corrente. Contratação/adesão negada. Sentença de improcedência.
Ausência de prova da contratação específica e da informação clara ao consumidor. Ônus da prova do fato positivo a cargo do fornecedor, que sequer apresentou termo de adesão/contrato específico referente ao pacote de serviços. A efetiva prestação do serviço objeto da lide ("Comunicação Digital. 8.1 Disparo de comunicação referente a movimentação e/ou lançamentos em conta corrente e/ou cartão de crédito") também não foi demonstrada. O Banco limitou-se a encartar o contrato de abertura de conta corrente, contendo cláusula genérica, prevendo a cobrança de tarifas por eventuais serviços contratados, de acordo com os valores indicados em tabela disponível em seu sítio eletrônico. O recorrido, todavia, não produziu prova quanto à efetiva manifestação de vontade/ciência da autora especificamente sobre a tarifa questionada. Não demonstrado o cumprimento da exigência prevista nos artigos 1o e 8o da Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Falha relevante quanto ao dever de informar. Descontos não autorizados. Irregularidade e abusividade. Era exigível do recorrido a atuação escorreita, conforme a boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), vale dizer, do cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Reconhecida a inexistência da contratação e a inexigibilidade da tarifa.
Repetição do indébito. Pagamentos indevidos e conduta contrária à boa-fé objetiva [EAREsp no 664.888-RS]. Restituição em dobro cabível.
Dano moral não configurado no caso concreto. Ausência de comprovação de comprometimento ou impacto considerável na subsistência digna da demandante. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos.
Recurso provido, em parte.